Tribunal: TJMT
Processo: 0067324-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
WILSON DOS SANTOS VIDAL

Número do Protocolo: 67324/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE APELAÇÃO — CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – AMPLA DIVULGAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.
A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.
O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
WILSON DOS SANTOS VIDAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos pelo Município de Cuiabá, em desfavor da decisão exarada no Reexame Necessário e Recurso de Apelação n. 2273-21.2015.811.004 que não proveu o apelo e ratificou a sentença adotando o posicionamento que a convocação para posse efetivada somente com publicação em Diário Oficial, sem que tenha havido a tentativa de convocação por outro meio, viola o princípio da razoabilidade, publicidade e boa-fé.
Alega que a irresignação que ensejou a interposição do presente recurso é contradição, bem como a omissão no que tange a matéria a se prequestionada.
Assevera que transcorreu um pouco mais de dois anos desde a homologação do concurso, de forma que cabia ao candidato manter-se informado das nomeações.
Aduz que a homologação do concurso aconteceu em 02/03/2012e que a nomeação ocorreu em 06/02/2014, de forma que não há como verificar-se que o Impetrante/Embargado somente tomou conhecimento da nomeação no ano de 2015, e que mandado de segurança tenha respeitado o prazo decadencial.
Assim requer o provimento dos aclaratórios para prequestionar a matéria reconhecendo que não há previsão no Edital relativa a convocação pessoal dos candidatos, bem como que deve ser observado e reconhecido que diante do lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação do Impetrante, não deve ser caracterizado como “longo lapso temporal” (fls. 164/169).
O Embargado Wilson dos Santos Vidal não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos pelo Município de Cuiabá, em desfavor da decisão exarada no Reexame Necessário e Recurso de Apelação n. 2273-21.2015.811.004 que não proveu o apelo e ratificou a sentença adotando o posicionamento que a convocação para posse efetivada somente com publicação em Diário Oficial, sem que tenha havido a tentativa de convocação por outro meio, viola o princípio da razoabilidade, publicidade e boa-fé.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
In casu, com acerto, o Acórdão embargado observou que a obrigatoriedade da publicação pelo órgão de imprensa oficial não exclui a necessidade de divulgação nos demais meios de comunicação (fls. 158/160).
Como é cediço, a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, a convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, não sendo razoável exigir que tenha de acompanhar as publicações no Diário Oficial.
A comunicação para a nomeação e posse em um concurso público não pode ficar adstrita à divulgação no Diário Oficial, porque, como esta é uma publicação destinada a um grupo específico da população, não se pode exigir de alguém sua leitura diária, ainda mais após um longo período de tempo.
É desproporcional e inviável exigir que o reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais por anos consecutivos.
Sobre o assunto, já há entendimento consolidado na jurisprudência do TJMT e colendo STJ:
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase do concurso público apenas mediante publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. (0000185-98.2015.8.11.0044, REL. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019). (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO –– SENTENÇA PARCIALMENTE RATIFICADA.
1 – A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.
2 - O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade. (N.U 1003111-13.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 17/09/2020) (destaquei)
Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Outrossim, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.
A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR